Tribunal: TJDFT
Processo: 0720996-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INCIDENTE SOBRE BENS PARTICULARES DOS HERDEIROS. DÍVIDA DE TITULARIDADE DO GENITOR FALECIDO. IMPENHORABILIDADE DO ÚNICO BEM DO ACERVO HEREDITÁRIO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO INCIDENTE.
1. Agravos de instrumento interpostos contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a realização de pesquisa para localização e constrição de bens particulares dos herdeiros, para satisfação de dívida transmitida causa mortis.
2. A homologação da partilha – devidamente demonstrada nos autos em exame – marca o encerramento do processo de sucessão e a dissolução do condomínio necessário. Disso decorrem o esgotamento da legitimidade do espólio e a distribuição do acervo hereditário (constituído pelos bens, direitos e obrigações) entre os sucessores, que passam a responder pelas obrigações deixadas pelo falecido, na medida do quinhão de cada um. Assim, com a partilha, a herança perde o caráter indivisível que a orientava enquanto universalidade, distribuindo-se de forma discriminada aos herdeiros.
3. A transferência causa mortis não altera a essência da obrigação herdada. Assim, se a dívida em execução é de natureza pessoal – e não real ou personalíssima –, não há razões para vinculá-la a um bem específico. Por conseguinte, promovida a transmissão de patrimônio por ocasião da partilha, a impenhorabilidade do imóvel transferido aos herdeiros não é circunstância apta a afastar o prosseguimento da execução sobre bens particulares dos sucessores, sobretudo em razão da natureza pessoal da obrigação cujo adimplemento é perseguido (REsp n.o 1.591.288/RS).
4. Constatado o recebimento de valores não resguardados pela garantia da impenhorabilidade, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, deve subsistir a medida constritiva.
5. Em regra, a impenhorabilidade dos proventos e vencimentos somente sucumbe perante a pretensão de penhora para pagamento de dívida de natureza alimentícia, conforme expressa previsão legal (art. 833 §2o, CPC). O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rigor de tal comando normativo, para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção ao mínimo existencial, independentemente da natureza da obrigação originária. Contudo, o referido abrandamento da impenhorabilidade não é admitido quando puder colocar em risco a preservação da dignidade do atingido e de seus dependentes.
6. Se as razões apresentadas pelos recorrentes, conquanto incapazes de infirmar a conclusão alcançada, não são inexoravelmente infundadas, nem revelam nítido intuito de movimentar a máquina judiciária para postergar a entrega da tutela jurisdicional, descabe falar na condenação por dano processual.
7. Recurso do primeiro agravante conhecido e desprovido. Recurso das demais agravantes conhecido e parcialmente provido.